Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-63.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804464-63.2022.8.14.0045

APELANTE: MARQUES DA SILVA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
05
e finalizada aos
14
dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de junho de 2023.

DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
MARQUES DA SILVA MOREIRA
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Maria Luzirene Barros Medrado com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 12731048), intentado pela Requerente Maria Luzirene Barros Medrado no dia 01.09.2022, que ela foi vítima de ameaça, causada pelo seu companheiro
MARQUES DA SILVA MOREIRA
, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 12731047) em 01.09.2022, afirmando que o Recorrente a agrediu verbalmente e que já sofreu agressão física.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de: I. FIXAR a distância mínima de 200 (duzentos) metros a ser mantida pelo ora requerido em face da requerente, bem como dos familiares, testemunhas, inclusive local de trabalho e residência; II. PROIBIR o requerido de manter contato com a requerente, seus familiares, testemunhas, local de trabalho, seja por meio de telefone, pessoal ou qualquer outro; III. PROIBIR o requerido de frequentar a casa da vítima, de seus familiares e seu local de trabalho;

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 12731056 – Pág. 31.

Após os tramites legais, o juízo de direito, proferiu sentença (ID n. 12731061) no dia 27.10.2022, entendeu pela ocorrência de presunção quanto a matéria fática somadas aos documentos carreados com a inicial e os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, bem como quanto a matéria de direito, que também decorrerem as consequências jurídicas afirmadas pela autora (artigos 22 e seguintes da Lei 11.340/2006), mantendo as medidas cíveis e penais já fixadas pelo período de 01 (um) ano, a partir da publicação desta sentença, e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais

(ID n. 12731065)
, pugnou o recorrente,
preliminarmente
, pela
“declaração das seguintes NULIDADES da r. sentença (id 80487795), após a citação, diante do cerceamento de defesa (CF/88, art. 5,LIV e LV e CPC, art.7) de acordo com os motivos aduzidos;

error in procedendo ao aplicar o art.355, I, do CPC , pelos motivos; error in procedendo ao aplicar os arts.303 e 304 , do CPC, e em atenção ao precedente do C.STJ- Resp 1.760.996-SP, Terceira Turma Informativo 639, conforme aduzido; da violação aos princípios do devido processo legal ao aplicar o art.355,I, do CPC, bem como da isonomia e contraditório (CF, art.5, caput, e CPC, art.7) e acesso regular à Justiça (CF, art.5, XXXV, e art.3 do CPC); da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 1 (um) ano medida cautelar e ,também, por fixar até o término do processo principal ou o cumprimento da pena, nos moldes mencionados (CF, art.5,LIV e CPC, art.7).
”. No
mérito
,
“que seja REFORMADA a r. sentença para alterar e desfazer a cautelar deferida face ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade. Ao final, seja oficiado ao distribuidor da Comarca de Redenção para cancelar/retirar o nome do Apelante do sistema de consulta processual do Tribunal referente essa medida protetiva que consta em desfavor dele, consoante se vê no doc.2, ou que seja adotada medida similar com tal finalidade.”.

Em
contrarrazões (ID n. 12731071)
, o membro do
Parquet
, pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, entendeu por haver INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL, devendo ser REMETIDO OS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJE/PA.

É o relatório.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas: I. FIXAR a distância mínima de 200 (duzentos) metros a ser mantida pelo ora requerido em face da requerente, bem como dos familiares, testemunhas, inclusive local de trabalho e residência; II. PROIBIR o requerido de manter contato com a requerente, seus familiares, testemunhas, local de trabalho, seja por meio de telefone, pessoal ou qualquer outro; III. PROIBIR o requerido de frequentar a casa da vítima, de seus familiares e seu local de trabalho; e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim,
a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,
05
de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023